Tribunal: TJMT
Processo: 0031860-93.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0031860-93.2012.8.11.0041
Recorrentes: Banco Bradesco S.A.
Recorrido: Maria Francisca de Araújo – ME e Maria Francisca Araújo de Andrade
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49611472) interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36932954):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 do Decreto 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
(Apelação no 0031860-93.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (ID 46167989):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(Embargos de Declaração no 0031860-93.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 11/03/2020)
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II e 487, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, apontando que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao enfrentamento do argumento de que a demora na citação foi causada exclusivamente pela desídia do Poder Judiciário, alegando que promoveu todos os atos necessários à perfectibilização da citação, o que teria inclusive constado do voto vencedor, o que acarretaria na ofensa ao art. 1.022, II, do CPC. Além disso, aponta que também houve violação do art. 487, parágrafo único, do CPC, diante da decisão pela prescrição ter ocorrido sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre o tema. Por fim, alega dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, asseverando que enquanto este entendeu que a ausência de citação das recorridas dentro do prazo legal, bem como a não interrupção do prazo, da ensejo imediato ao reconhecimento da prescrição, e que não pode ser imputada a demora a qualquer falha nas atividades do judiciário, aquele firmou posicionamento inverso, declarando que o pronunciamento da prescrição só será possível quando estiver configurada a inércia injustificada do credor, de modo que, quando a demora no andamento do feito se der por motivos inerentes ao próprio mecanismo do judiciário, não é plausível o reconhecimento da prescrição.
Recurso tempestivo (ID 49618486).
Contrarrazões apresentadas no ID 50827462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Alegada violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta a omissão do acórdão quanto ao enfrentamento do argumento de que a demora na citação foi causada pelo atraso inerente aos mecanismos da justiça, alegando que promoveu todos os atos necessários à perfectibilização da citação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) O apelante alega em suas razões que dispendeu todos os esforços a fim de promover o regular andamento processual e localizar a devedora, de modo que não concorreu com a paralisação do processo, atribuindo eventual demora ao mecanismo da justiça.(...)
Do exame dos autos, verifica-se a ação monitória foi distribuída em 14.09.2012, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro n. 001.745944 [id. 22408497], firmado em 08.11.2006, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), a ser pago em 24 parcelas mensais de 705,78 (setecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), pelo que, ficou inadimplente a partir da parcela vencida em 08.02.2006, totalizando o débito no valor de R$ 34.929,36 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), cujo despacho inicial que ordenou a citação data de 27.09.2012 (Id. 22408499).
Certidões do Oficial de Justiça de 28.01.2013, 04.03.2016, atestam a não localização da devedora (Ids. 22408950 e 22408956).
O magistrado de origem deferiu o pedido da requerente quanto a consulta do sistema INFOJUD (Id. 22408952).
Em face da não localização dos requeridos, a instituição bancária requereu a expedição e edital de citação dos requeridos, tendo em vista que esgotaram todos os meios de tentativas de suas localizações [id. 22408958], o que foi deferido [id. 22408959[.
Os requeridos, por meio da Defensoria Pública, como curadora especial, opuseram embargos à ação monitória [id. 22408969].
Ato contínuo, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição (id 22408974), cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que “Embora tenha pleiteado o exequente a citação dos requeridos, e esta tenha se efetivado, quando do seu pleito (18.04.2016), já havia ocorrido o prazo prescricional *06/09/2015)”.
Assim, concluiu que o prazo para a cobrança do título foi ultrapassado, restando prescrito o seu direito pela via executiva.
Denota-se que no caso, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista o reconhecimento da prescrição direta, que se distingue da intercorrente em razão da verificação ou não da citação válida.
(...)
Nesse passo, como a dívida executada remonta a data de 08/12/2006, consoante lançado na inicial, e até a prolação da sentença 13/04/2018, as devedoras não foram citadas, é certo que se operou a prescrição direta.
(...)
Importante registrar ainda, que a demora na citação das executadas não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.
Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada. ”
“O embargante aponta omissão no acórdão embargado sob o argumento de que “o recorrente pretende através dos presentes embargos de declaração, sanar a omissão existente especificando expressamente em quais momentos no feito, com menção das respectivas datas, que o banco deixou de dar o regular prosseguimento à demanda permanecendo inerte, não sendo suficiente a simples menção de que houve desídia por parte do apelante em formalizar a citação das recorridas dentro do prazo prescricional, sem, contudo, especificar nos autos em que momento este fato ocorreu.
(...)
Entretanto, em que pese os argumentos lançados pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque o acórdão foi claro ao consignar que a dívida executada remonta a data de 08/12/2006, consoante lançado na inicial, e até a prolação da sentença 13/04/2018, as devedoras não foram citadas, sendo certo que se operou a prescrição direta, isso porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que rege – n 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe: “Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”
Logo, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que o recorrente alega que não lhe foi oportunizado manifestar-se antes da decisão que reconheceu a prescrição, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Sustentou, também, dissídio jurisprudencial, ao argumento de que enquanto o acórdão recorrido entendeu que a ausência de citação das recorridas dentro do prazo legal, bem como a não interrupção do prazo, da ensejo imediato ao reconhecimento da prescrição, e que não pode ser imputada a demora a qualquer falha nas atividades do judiciário, o acórdão paradigma firmou posicionamento inverso, declarando que o pronunciamento da prescrição só será possível quando estiver configurada a inércia injustificada do credor, de modo que, quando a demora no andamento do feito se der por motivos inerentes ao próprio mecanismo do judiciário, não é plausível o reconhecimento da prescrição.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Do exame dos autos, verifica-se a ação monitória foi distribuída em 14.09.2012, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro n. 001.745944 [id. 22408497], firmado em 08.11.2006, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), a ser pago em 24 parcelas mensais de 705,78 (setecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), pelo que, ficou inadimplente a partir da parcela vencida em 08.02.2006, totalizando o débito no valor de R$ 34.929,36 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), cujo despacho inicial que ordenou a citação data de 27.09.2012 (Id. 22408499).
Certidões do Oficial de Justiça de 28.01.2013, 04.03.2016, atestam a não localização da devedora (Ids. 22408950 e 22408956).
O magistrado de origem deferiu o pedido da requerente quanto a consulta do sistema INFOJUD (Id. 22408952).
Em face da não localização dos requeridos, a instituição bancária requereu a expedição e edital de citação dos requeridos, tendo em vista que esgotaram todos os meios de tentativas de suas localizações [id. 22408958], o que foi deferido [id. 22408959[.
Os requeridos, por meio da Defensoria Pública, como curadora especial, opuseram embargos à ação monitória [id. 22408969].
Ato contínuo, o feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição (id 22408974), cujo fundamento do magistrado de primeiro grau foi no sentido de que “Embora tenha pleiteado o exequente a citação dos requeridos, e esta tenha se efetivado, quando do seu pleito (18.04.2016), já havia ocorrido o prazo prescricional *06/09/2015)”.
Assim, concluiu que o prazo para a cobrança do título foi ultrapassado, restando prescrito o seu direito pela via executiva.
Denota-se que no caso, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista o reconhecimento da prescrição direta, que se distingue da intercorrente em razão da verificação ou não da citação válida.
(...)
Nesse passo, como a dívida executada remonta a data de 08/12/2006, consoante lançado na inicial, e até a prolação da sentença 13/04/2018, as devedoras não foram citadas, é certo que se operou a prescrição direta.
(...)
Importante registrar ainda, que a demora na citação das executadas não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.
Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada. ”
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO EXEQUENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ).
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve se imputada exclusivamente ao exequente que manteve em sua posse os autos da execução enviados com vistas entre o mês de março de 1990 e janeiro de 1996 sem promover qualquer ato na busca da satisfação de seus créditos, impondo-se o reconhecimento da prescrição, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1561190/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106/STJ. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847578/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL 1.102.431/RJ JULGADO SOB O RITO DO ART. 543 DO CPC/1973.
1. A decisão monocrática da presidência do STJ (fls. 154-55, e-STJ) não conheceu do Agravo, com base na sua intempestividade.
2. Nas razões do presente recurso, a parte agravante aduz que existe certidão específica de tempestividade do Agravo interposto à fl. 140, e-STJ, razão pela qual ele não pode ser inadmitido por intempestividade.
3. Merece prosperar a irresignação da municipalidade pois o Agravo foi interposto tempestivamente.
4. Diante disso, é de se reconsiderar a decisão agravada, tendo em vista a inexistência do óbice ao conhecimento do recurso.
5. Passa-se ao exame do mérito recursal.
6. A Municipalidade, no seu Recurso Especial, sustenta que ocorreu ofensa ao art. 174, I , do CTN. Alega que "a demora na citação pessoal do executado não se deu por culpa do Município, e sim pela excessiva demora na prestação jurisdicional por motivos EXCLUSIVAMENTE inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, que conforme será delineado a seguir, ignorou a razoável duração do processo" (fls. 125-126, e-STJ).
7. O Tribunal a quo entendeu não aplicável ao caso o enunciado da Súmula 106/STJ, pois "no decorrer do processo é visível a ausência de qualquer morosidade ou retardo na consecução dos atos processuais por parte do Poder Judiciário, pois que, sempre que o recorrente obtinha qualquer nova informação a respeito do endereço da recorrida, foram imediatamente expedidos novos mandados e ofícios, não ensejando situação de paralisação do processo por culpa do Judiciário" (fl. 117, e-STJ).
8. O acolhimento da pretensão recursal depende da verificação da aplicação ou não da Súmula 106/STJ, o que, consoante orientação dada pela Primeira Seção do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, é tarefa vedada nesta instância recursal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ (REsp 1.102.431/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1.2.2010). Precedentes: AgInt no REsp 1.747.241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.4.2019; AgInt no REsp 1.680.827/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8.8.2018; AgInt no REsp 1.502.067/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.4.2018.
9. Agravo Interno provido para, reconsiderando a decisão de fls. 154-155, e-STJ, conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1524161/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV